Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748906-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCIANO BENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão do il. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 0710311-79.2024.8.07.0007, que indeferiu pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, para de endereço do réu/agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 214663965 da origem): "As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a pesquisa de endereços do réu, nos bancos de pesquisa à disposição do juízo. Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência, bem como das despesas relativas a todas as outras já realizadas. Assim, remetam-se os autos à Contadoria, para que calcule o valor relativo a todas os mandados expedidos para localização do veículo e cujo custeio não foi abrangido pelas custas iniciais. A Contadoria deverá incluir, em apartado, o valor correspondente a eventual próxima diligência. Com o retorno dos autos da Contadoria, intime-se o autor a apresentar novo endereço para localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao apresentar novo endereço, o requerente deverá juntar guia com as quantias indicadas pela Contadoria e o correlato comprovante de pagamento. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intime-se." Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que "esgotou todas as possibilidades extrajudiciais para localização do bem e do agravado" e que o indeferimento da medida requerida inviabiliza o prosseguimento da demanda, comprometendo seu direito de reaver o crédito devido. Argumenta, ainda, que "o uso de sistemas judiciais para localização de bens é medida já consolidada na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito de ações executivas". Requer, liminarmente, em sede de tutela recursal antecipada, que seja determinada a expedição de ofícios para busca das informações necessárias, e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (ID ). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Em princípio, incumbe ao autor fornecer o endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar o cumprimento da liminar e a subsequente citação. Deflui-se dos autos de origem que o réu/agravado compareceu espontaneamente aos autos e, inclusive, juntou comprovante de residência (ID 197536913 da origem), o que viabilizou a realização de diligência no local indicado, consoante certidão da Sra. Oficiala de Justiça (ID 198411306 ), a qual certificou que, muito embora não tenha localizado o bem, foi atendida pelo requerido/agravado, o qual “informou que vendeu o veículo para Gilberto, não informando mais dados, nem a localização do bem”. Assim, em tese, ainda que se deva prestigiar o princípio da colaboração, em tese, não se pode se servir deste como subterfúgio para que a parte transfira exclusivamente ao Poder Judiciário a sua incumbência de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. Ademais, no caso concreto, aparentemente, não se vislumbra qual pesquisa a sistema permitirá encontrar o carro se ele teria sido vendido a terceiro, cujos dados sequer são conhecidos. Portanto, com a devida vênia, mas, nesta cognição sumária e diante do contexto processual que se apresenta, não se justifica a liminar pleiteada. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator